Tribunal: TJES
Processo: 5001967-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001967-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MATEUS CORREIA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR
:

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo nº 0000189-49.2024.8.08.0030.

2. O impetrante sustenta constrangimento ilegal pela ausência de contemporaneidade na manutenção da prisão preventiva e pelo suposto excesso de prazo na instrução criminal, requerendo a redesignação da audiência de instrução e julgamento no prazo máximo de 60 dias.

3. A liminar foi indeferida, assim como o pedido de reconsideração. O parecer ministerial manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegada ausência de contemporaneidade; e (ii) analisar se há excesso de prazo na instrução criminal apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva é medida de
ultima ratio
, sendo cabível quando demonstrada sua necessidade para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

6. No caso concreto, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente fundamentou-se na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração criminosa, evidenciados pela denúncia de tentativa de homicídio contra policiais militares mediante disparo de arma de fogo.

7. O Superior Tribunal de Justiça entende que a custódia cautelar devidamente fundamentada na periculosidade do agente não configura constrangimento ilegal (STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

8. Quanto ao alegado excesso de prazo na instrução criminal, a demora não decorre de desídia do juízo, mas de diligências requeridas pela própria defesa, que retardaram a tramitação do feito. O STJ considera que a inexistência de inércia judicial afasta a configuração de constrangimento ilegal (STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

9. A condição pessoal favorável do paciente, como primariedade e bons antecedentes, não impede a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos (STJ, RHC nº 46.930/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 05.02.2015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração criminosa.

O excesso de prazo na instrução criminal não configura constrangimento ilegal quando decorrente de diligências solicitadas pela defesa e não de desídia do juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020; STJ, RHC nº 46.930/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 05.02.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5001967-25.2025.8.08.0000

PACIENTE:
MATEUS CORREIA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
1
ª VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES
/ES

RELATOR
:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MATEUS CORREIA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES nos autos nº 0000189-49.2024.8.08.0030.

Sustenta o impetrante que
(i)
não há elementos fáticos e jurídicos que demonstrem o “
fumus comissi delicti
” e “
periculum libertatis
” do paciente;
(ii)
o paciente possui residência fixa e trabalho formal; e
(iii)
por fim, não há indícios que, estando em liberdade, o paciente irá atrapalhar as investigações.

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 12164092.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 12251179, para que seja denegada a ordem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, narra a denúncia (ID 41918702 do processo de referência) que:

Emerge dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 29 de fevereiro de 2024, às 17h30min, na Rua Delfino Marchiori, nº 63, Bairro Santa Cruz, Linhares/ES, os denunciados com vontades livres e conscientes, agindo com animus necandi, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), tentaram matar os Policiais Militares Cezar Henrique Barroso Coto e Pablo Ribeiro Rodrigues, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que os agentes lograram em êxito em fazer cessar a injusta agressão, bem como, praticaram lesão corporal culposa, por imprudência, na direção de uma motocicleta contra as vítimas Maria José Soto Nascimento e Maria Antônia de Souza Soto.

Restou apurado que no dia dos fatos, guarnições da Polícia Militar receberam informações de que dois indivíduos estariam tentando realizar roubos no município de Linhares, ocasião em que, ao visualizaram os denunciados, os PMES Cezar e PMES Pablo iniciaram perseguição.

Ato contínuo, os PMES Cezar e PMES Pablo lograram êxito em alcançar os denunciados no bairro Santa Cruz, momento em que o denunciado Mateus efetuou disparos de arma de fogo em direção aos PMES Cezar e PMES Pablo, tendo o PMES Pablo revidado a injusta agressão.

Durante a fuga, no momento em que a vítima Maria José atravessava a rua com sua neta Maria Antônia em seu colo, foram atingidas pelos denunciados que estavam em fuga em uma motocicleta, causando lesão corporal culposa, por imprudência, às vítimas.

Segundo se apurou, após colidirem com as vítimas, os denunciados caíram ao chão, instante em que o denunciado Mateus lançou um objeto, tendo, na sequência, os PMES Cezar e PMES Pablo dado voz de prisão, momento que o denunciado Mateus cuspiu sangue em desfavor do PMES Pablo.

Dessa forma, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, inc. VII c/c art. 14, inc. II do Código Penal, cuja pena máxima ultrapassa os 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Na r. decisão que indeferiu o pedido de liberdade formulado pela defesa técnica do paciente (ID 51379067 dos autos originários), publicada em 25/09/2024, o Juízo de Primeiro Grau fundamentou o
periculum libertatis
na
gravidade em concreto da conduta
, com fulcro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

Inicialmente, no que se refere aos requerimentos de revogação da prisão preventiva, formulados quando da apresentação das Respostas à Acusação de IDs 49228492 e 49417085, calha consignar que a prisão dos acusados se revela, de fato, imprescindível, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, diante dos aspectos relacionados à gravidade concreta das supostas condutas criminosas e ao risco concreto de reiteração criminosa, devidamente pontuados na Decisão de fls. 86/89, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Para além disso, observo que a prisão cautelar foi reavaliada e mantida por este Juízo no ID 45591442, ocasião em que foi abordada, novamente, a gravidade concreta dos crimes supostamente cometidos, de modo que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fático-probatório capaz de alterar os fundamentos de tal provimento.

No que se refere ao argumento de que não há provas quanto à tentativa contra os Policiais Militares, entendo que a questão está relacionada diretamente com o mérito, não havendo que se falar em revogação ou substituição da prisão preventiva por tal motivo.

No mesmo sentido, em que pese a juntada de documentos pessoais e de Certidão de Nascimento, é cediço que “[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]” (STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015).

Em alinhamento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento consolidado no sentido de que não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na
garantia da ordem pública
, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
.
(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.
0
6.2018)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício em casos semelhantes:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA CABÍVEL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que está sendo investigado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado e homicídio qualificado tentado, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inc. I do CPP). 2. Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), registrado que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Com efeito, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para demonstrar, indícios suficientes de autoria e materialidade. 3.
A prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada
. 4.
A gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo
. 5. Ordem denegada. (TJES, ApCrim º 500644343.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Data: 08.08.2024) – destaquei.

Na hipótese vertente, embora o laudo pericial acostado ao ID 56835979 do processo de referência ateste que o armamento apreendido não apresentava o potencial lesivo característico de uma arma de fogo, constatou-se que ele era capaz de impulsionar projéteis destinados a armas de pressão, os quais podem ser fatais dependendo da região do corpo atingida.

Nessa toada, embora a decretação da prisão preventiva seja a
última ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Por todo exposto
,
compreende-se
que
a prisão preventiva do paciente, encontra-se
embasada
nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Em relação ao excesso de prazo na instrução criminal argumentado pelo impetrante, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”
. (STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020)

No caso em apreço, vislumbra-se que a denúncia (ID 41918702 dos autos de origem) foi oferecida em 23/04/2024 e recebida em 08/07/2024 (ID 45591442 dos autos de origem), sendo a defesa prévia do paciente apresentada em 26/08/2024 (ID 49417085 dos autos de origem), oportunidade em que solicitou as seguintes diligências:

a) que seja oficiado a polícia civil, a fim de verificar a existência de laudo pericial de exame residuográfico;

b) que seja oficiado o 12º batalhão da Polícia Militar para que informem se a viatura usada na ação no dia dos fatos possuía câmera de vídeo, onde seria possível gravar a ação;

c) que seja oficiado o 12º batalhão para apresentar laudo pericial da viatura utilizada no dia dos fatos para comprovar se ela foi atingida por algum disparo de arma de fogo;

Na decisão de ID 51379067 do processo de origem, proferida em 25/09/2024, o Juízo de Primeiro Grau, além de determinar a realização de novas diligências descritas abaixo, solicitou esclarecimentos da defesa técnica do paciente sobre as solicitações mencionadas, as quais foram apresentadas apenas em 06/02/2025 (ID 62658242), isto é, 134 (cento e trinta e quatro) dias depois.

Dessa forma, observa-se que o trâmite processual não evidencia desídia ou morosidade injustificada por parte da autoridade coatora. Pelo contrário, verifica-se a condução regular do feito, com o devido impulso oficial voltado à produção de provas essenciais para o esclarecimento da controvérsia, assegurando o cumprimento dos princípios da celeridade, eficiência e ampla defesa.

Ademais, esclareço conjuntamente que:
“[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]”
(STJ, RHC nº 46.930/MG 2014/0082458-7, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 05.02.2015).

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Por todo o exposto, diante da inexistência de ilegalidade a ser sanada e, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.